Tribunal: TJSP
Processo: 1067694-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA– CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 13, DA LEI No 9656/98 – RESCISÃO ILEGAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCUMPRIMENTO DA TUTELA COMPROVADO – MULTA DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067694-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados/apelantes SIMONE
SILVA DOS SANTOS e ALEXSANDRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso dos autores.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067694-33.2018.8.26.0100 -Voto no 31407 ABK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1067694.33.2018.8.26.0100
Comarca : São Paulo Foro Central
Juiz
: Marcos Duque Gadelho Junior
Ação
: Declaratória c.c Indenizatória
Apte./Apdo.: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apte./Apdo.: Simone Silva dos Santos e outro
VOTO no 31407
SEGURO SAÚDE AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DO
CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO
NO ARTIGO 13, DA LEI No 9656/98 RESCISÃO ILEGAL PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCUMPRIMENTO DA
TUTELA COMPROVADO
MULTA DEVIDA
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Simone Silva dos Santos e outro contra Sul América Companhia de
Seguro Saúde, que a respeitável sentença de fls. 171/174, cujo relatório
fica adotado, julgou procedente a pretensão, tornando definitiva a tutela
de urgência concedida, para manter ativo o plano de saúde coletivo dos
autores, sob pena de incorrer no pagamento de multa por cada negativa
de cobertura a ser fixada em fase de cumprimento de sentença, bem
como declarar a inexigibilidade das mensalidades no período em que o
serviço não esteve à disposição dos autores (janeiro à agosto de 2018).
A ré foi, ainda, condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas desde os desembolsos, bem como dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
Inconformada apela a ré arguindo preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067694-33.2018.8.26.0100 -Voto no 31407 ABK
3
ilegitimidade passiva, imputando à administradora a responsabilidade
pelos fatos descritos na inicial. No mérito, defende a legalidade da
rescisão por inadimplemento da prestação. Pugna pela improcedência da
ação (fls. 182/195).
Também apelam os autores sustentando, em suma, que
comprovaram o descumprimento da tutela de urgência pela ré,
acostando aos autos prova das negativas de atendimento no laboratório
conveniado à ré, sob o fundamento “atendimento negado após o
desligamento do beneficiário”. Insiste na condenação da ré ao
pagamento da multa fixada em sede de tutela (fls. 210/213).
Ambos os recursos foram preparados, recebidos e
respondidos.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva,
importa ressaltar que, muito embora o contrato tenha sido firmado por
intermédio da ACCES Clube de Benefícios Ltda., a Sul América é a
fornecedora direta dos serviços contratados, os quais, segundo os
autores não foram prestados satisfatoriamente.
Nesse sentido, já decidiu essa Câmara do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“COMINATORIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE.
ISENÇÃO DE CARÊNCIAS. Legitimidade passiva da ré
Bradesco Saúde S/A configurada. Atuação da Qualicorp,
ainda que seja, efetivamente, de administração, não retira a
legitimidade da ré que é operadora do plano de saúde.
Portabilidade. Requisitos preenchidos. Abusividade na
exigência de cumprimento de novos prazos de carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067694-33.2018.8.26.0100 -Voto no 31407 ABK
4
Autor que necessita dar continuidade ao tratamento
cardiológico que realiza regularmente, em razão de
inúmeras doenças que é portador. Preliminar rejeitada e
recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1080346.58.2013.8.26.0100
Relator Edson Luiz de
Queiroz Julgado em 04.06.2014)
Sendo assim, uma vez que a causa de pedir está diretamente
relacionada à prestação de serviços, propriamente dita, forçoso
reconhecer a legitimidade passiva da ré nos exatos termos da sentença
recorrida.
Superada essa questão, passo a analisar o mérito.
Com efeito, a Lei Federal no 9.656/98, que disciplina os
planos e seguros privados de assistência à saúde, garante a renovação
automática dos contratos, vedando expressamente a sua rescisão
unilateral por parte da prestadora do serviço, exceto nos casos de
fraude ou inadimplemento de mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, e desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado.
A propósito, confira-se o que dispõe o artigo 13 da referida
norma:
“Artigo 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei têm renovação
automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer
outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067694-33.2018.8.26.0100 -Voto no 31407 ABK
5
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas:
(...)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo dia de inadimplência”.
Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que as rés
descumpriram a legislação, pois suspenderam a prestação dos serviços
em razão do atraso no pagamento da mensalidade, sem notificar
previamente os autores, a fim de lhes possibilitar a purgação da mora,
tal como previu o legislador.
E, ainda, mesmo depois de regularizada a pendência, os
serviços permaneceram suspensos, fato que não é negado pela ré, razão
pela qual a procedência da pretensão foi bem decretada.
Quanto ao apelo dos autores, o inconformismo procede
em parte.
Com efeito, a ré foi notificada acerca da concessão da
tutela em 07.08.2018 (fls. 49), e o prazo concedido pelo douto
magistrado para regularização do contrato dos autores era de cinco dias.
Os documentos de fls. 163/170 comprovam que nos dias
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2018, o coautor teve negada
autorização para realização de exame laboratorial em instituição
credenciada à ré, sob a assertiva de que o contrato estaria cancelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067694-33.2018.8.26.0100 -Voto no 31407 ABK
6
situação que somente foi regularizada em 24.08.2018 (fls. 162).
Logo, é forçoso concluir que as negativas de atendimento
nas datas antes mencionadas configuram descumprimento da ordem
judicial e, portanto, deve a ré arcar com o pagamento da multa fixada
em sede liminar.
Cabe destacar que o documento de fls. 162 não pode ser
considerado para fins de apuração de multa, posto que não contém a
data da suposta negativa, sendo considerado, no caso, oito dias de
descumprimento e não nove como defendem os autores.
Sendo assim, reformo parcialmente a sentença, para o fim
de condenar a ré ao pagamento o R$8.000,00 aos autores, a título de
multa cominatória.
Por
fim,
em
decorrência
do
trabalho
adicional
desenvolvido pelo patrono dos autores em sede recursal, majoro a verba
honorária para R$2.500,00.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, nos termos do
acórdão.
Erickson Gavazza Marques
Relator